Tribunal: TJSP
Processo: 9090946-84.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – Readequação – Tema 5 – Prescrição – Reestruturação - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9090946-84.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são em-
bargantes PEDRO RODRIGUES DE SALLES, APARECIDO ZACHARIAS DOS
SANTOS, MOACIR BEZERRA DA SILVA, OTAVIANO MAGALHAES NETO,
VALTER FRANCISCO GOMES, SERGIO MARTIN, JUVENCIL GOMES DOS
SANTOS, JOSE CARLOS FRAZANI, LUIZ CARLOS MARTIM, BENEDITO A-
BILIO DE CASTRO, MARCOS SERGIO DA SILVA, ANTONIO JOSE DOS
SANTOS, PEDRO CARLOS FERREIRA, EDIMAR TEIXEIRA LIMA, JULIO
YOSHIDA, PAULO MESSIAS DOS SANTOS, MAURO RODRIGUES, EDGAR
DOS ANJOSE PEREIRA e FRANCISCO VIEIRA, é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9090946-84.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 30.882-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO
No 9090946-84.2008.8.26.0000/50000
Embargante: PEDRO RODRIGUES SALLES e outros.
Embargado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.882.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO URV Readequação
Tema 5 Prescrição Reestruturação - Ausência de o-
missão, contradição ou obscuridade - Embargos de declara-
ção rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão de re-
adequação do julgado que reconheceu a prescrição do período anterior à
reestruturação, nos termos do posicionamento firmado pelo STF no Tema 5
(RE no 561.836-RN).
Alegam os embargantes, em suma, que o acórdão não
considerou a determinação do STJ para que a apuração da perda ou suposta
reestruturação da carreira seja realizada na fase de liquidação.
Rejeito os embargos de declaração, pois não apontam o-
missão, contradição ou obscuridade.
Os embargantes pretendem a alteração do julgamento,
alegando descumprimento do entendimento firmado no REsp. 1101726/SP.
Contudo, o acórdão embargado tem por fundamento o
entendimento do STF, firmado em sede de repercussão geral, no RE no
561.836/RN (Tema 5).
Portanto, a apuração de eventual perda só é cabível em
ações ajuizadas no prazo de 5 anos, contados do início da vigência da lei que
reestruturou a carreira; não é o caso dos autos, cuja pretensão formulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9090946-84.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 30.882-JV
3
encontra-se inviabilizada pela prescrição quinquenal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração para
manter a decisão da Câmara. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR